Tribunal: TJBA
Processo: 8001047-77.2016.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001047-77.2016.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:
ADERALDO BORGES DOS SANTOS

ESPÓLIO: MARIA JULIANA DE ANDRADE MOREIRA

Advogado(s)
:
TARCISIO BATISTA DE LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE COMBATE A ENDEMIAS. PISO SALARIAL. LEI DE APLICAÇÃO IMEDIATA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO LEGAL DA VERBA EM ESTATUTO. IMPLANTAÇÃO VOLUNTÁRIA PELO ENTE MUNICIPAL. PERCENTUAL FIXADO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. QUESTÃO INCONTROVERSA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APURAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º DO CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME:

1. Servidora pública municipal, ocupante do cargo de agente comunitário de saúde, ajuizou ação de cobrança pleiteando diferenças salariais decorrentes do piso nacional estabelecido pela Lei Federal nº 12.994/2014 (R$ 1.014,00) referentes aos meses de junho a novembro de 2014, além de adicional de insalubridade, 13º salário, anuênio e férias acrescidas do terço constitucional. O Município passou a cumprir o piso somente em dezembro de 2014 e voluntariamente concedeu o adicional de insalubridade de 10%. A sentença julgou procedente o pedido. O Município apelou e a sentença foi submetida a reexame necessário por tratar-se de condenação ilíquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) se a servidora tem direito às diferenças salariais decorrentes do piso nacional estabelecido pela Lei Federal nº 12.994/2014; e (ii) se faz
jus
ao adicional de insalubridade

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A Lei Federal nº 12.994/2014, que alterou o art. 9º-A da Lei nº 11.350/2006, estabeleceu piso salarial nacional obrigatório de R$ 1.014,00 para agentes comunitários de saúde com jornada de 40 horas semanais, tratando-se de norma autoaplicável que dispensa regulamentação municipal, com fundamento no art. 198, §5º da Constituição Federal.

4. O Município de Monte Santo deveria adequar imediatamente os salários de seus agentes comunitários de saúde à publicação da Lei Federal nº 12.994/2014, não havendo justificativa para o atraso até dezembro de 2014, configurando mora no cumprimento da obrigação legal.

5. Quanto ao adicional de insalubridade, embora o art. 39, §3º da CF não o estenda automaticamente aos servidores públicos, dependendo de regulamentação, o Município voluntariamente passou a pagar o adicional de 10% sobre o salário-base da autora, conforme IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7), tornando incontroverso o direito e dispensando perícia.

6. A sentença comporta reexame necessário por tratar-se de condenação ilíquida, conforme Súmula nº 490 do STJ, devendo ser aplicada correção monetária e juros conforme Tema 905 do STJ até a vigência da EC 113/2021, quando passa a incidir apenas a taxa SELIC.

7. Os honorários advocatícios em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública devem ser fixados somente após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC, observada a majoração do art. 85, §11.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Apelação desprovida. Remessa necessária parcialmente provida.

Tese de julgamento:

"1. A Lei Federal nº 12.994/2014 que estabelece piso salarial nacional para agentes comunitários de saúde é norma autoaplicável de observância obrigatória pelos municípios, independentemente de regulamentação local.

2. O pagamento voluntário do adicional de insalubridade pela Administração Pública torna incontroverso o direito do servidor, dispensando a necessidade de perícia e a existência de lei municipal específica.

3. Em condenações ilíquidas contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados após a liquidação do julgado, observada a majoração prevista no art. 85, §11 do CPC.

4. As parcelas devidas a servidores públicos devem ser corrigidas pelo IPCA-E com juros da poupança até a vigência da EC 113/2021, quando passa a incidir apenas a taxa SELIC."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 39, §3º e 198, §5º; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-A; Lei nº 12.994/2014; Lei Municipal nº 40/2011, arts. 70 e 72; CPC, arts. 85, §§4º, II e 11, e 496, I; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 490; STJ, Tema 905; TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO nº 8001047-77.2016.8.05.0168
, em que figuram

como

Apelante
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
e Apelado(a)
MARIA JULIANA DE ANDRADE MOREIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

à apelação
, e
DAR PROVIMENTO PARCIAL à remessa necessária
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça